Tribunal: CARF
Processo: 10880.961628/2008-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WINDERLEY MORAIS PEREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.961628/2008-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-008.151 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de julho de 2020
Recorrente
PALAZZO DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 15/12/2003
DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO
Não deve ser acatado o crédito cuja legitimidade não foi comprovada.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3301-008.143, de 28 de julho de 2020, prolatado no
julgamento do processo 10880.961624/2008-56, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Liziane Angelotti Meira,
Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco
Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira Vieira e
Winderley Morais Pereira (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara direito creditório
pleiteado. O pedido é referente à declaração de compensação relativa a pagamento indevido ou a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.961628/2008-34
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.151 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.961628/2008-34

maior de PIS/COFINS Não-Cumulativo com débitos próprios, referentes ao período de apuração
em questão.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Os
fundamentos contam do voto exarado, sumariado na ementa do acórdão:
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITOS.
COMPROVAÇÃO.
DOCUMENTO
DE
ARRECADAÇÃO NÃO LOCALIZADO.
É requisito indispensável ao reconhecimento da compensação a comprovação dos
fundamentos da existência e a demonstração do montante do crédito que lhe dá suporte,
sem o que não pode ser admitida.
É correto o despacho decisório que não homologa a compensação declarada pelo
contribuinte devido a inexistência de direito creditório, tendo em vista a não localização
do recolhimento indicado como origem do crédito.
Manifestação de Inconformidade Improcedente - Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, em que pleiteia que o
comprovante que já havia sido juntado aos autos seja admitido como prova de que efetuou
recolhimento a maior. Carreou cópia de “comprovante de arrecadação” extraído do sítio virtual
DA RFB, destacando o valor e o código de recolhimento.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e
deve ser conhecido.
Trata-se de declaração de compensação não homologada, porque não foi
encontrado registro do DARF indicado como origem do crédito, no valor
de R$ 16.792,88.
Apresentou-se como empresa que atuava no comércio de veículos novos
e usados, peças e serviços correlatos; a intermediação de vendas.
Menciona que as Leis no 10.485/02 e 10.865/04 instituíram a tributação
das receitas de importadores e fabricantes de máquinas, implementos e
veículos classificados em determinados códigos da TIPI pelo PIS e a
COFINS às alíquotas de 2% e 9,6%. E vedou a tomada de créditos
derivados das aquisições destes produtos por atacadistas e varejistas - as
alíquotas do PIS e da COFINS sobre receitas com a revenda dos produtos
por atacadistas e varejistas foi reduzida a zero.
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.151 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.961628/2008-34

Alega serem inconstitucionais as incidências do PIS e da COFINS sobre
valores que não compõem a receita das concessionárias e a vedação à
tomada do crédito, pois violava o princípio da não cumulatividade.
E que o registro do crédito teria se tornado possível, com a edição da Lei
no 11.033/04, que, em seu art. 17, teria criado norma geral de manutenção
de créditos, em casos de saídas tributadas à alíquota zero.
Então informa que pediu restituição do PIS e da COFINS relativos às
compras dos referidos produtos, para posterior compensação com tributos
federais.
Contudo, não era possível requerer tal restituição via PER/DCOMP.
Pelo princípio da legalidade, não lhe pode ser negado o direito ao crédito,
motivo pelo qual, juntamente com a manifestação de inconformidade,
apresentou Pedido de Restituição (fl. 16), datado de 12/01/09, no valor de
R$ 16.792,88 e com a seguinte informação:

“Crédito de COFINS, de contribuinte atacadista ou varejista decorrente
de pagamento indevido ou a maior, pela inclusão indevida no preço final
dos produtos comercializados da parcela de lucro da montadora de
veículos. Nessas condições, por consistir em faturamento de terceiro, o
valor da Nota Fiscal emitida pela montadora e que deve ser repassado
quando da venda do veículo ao consumidor final, não podendo integrar a
base de cálculo da COFINS (aplicável também ao PIS) dos valores a
serem recolhidos pela concessionária de veículos. Os créditos estão
demonstrados no Processo Administrativo no 10880.961624/200856”.

A DRJ não acatou o crédito, porque: i) não há registro do DARF
indicado no PER/DCOMP originalmente apresentado e objeto do
despacho decisório; ii) o pedido de restituição carreado juntamente com a
manifestação de inconformidade não merece ser apreciado, pois não é
objeto do presente processo; e iii) não há planilha com o cálculo do
crédito.
No recurso voluntário, adicionou os seguintes argumentos:
“(. . .)
A Turma Julgadora, se dignou a manter o despacho decisório, ignorando
que restou anexado aos autos o comprovante do recolhimento, ainda que
não pelos aspectos formais exigidos pela legislação regulamentadora.
Fazer prevalecer este entendimento equivale a ignorar que o pagamento,
como forma de extinção do crédito tributário, prevista no Artigo 156 do
Código Tributário Nacional, não se comprova com a juntada de DARF —
Documento de Arrecadação à Receita Federal e comprovantes do crédito
anexados quando da Protocolização do PER/COMP originário do
presente (o que não se questionou), questionou-se apenas o fato do
comprovante de pagamento não haver sido anexado pelos meios digitais.
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.151 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.961628/2008-34

Ora, I. Julgadores, o pagamento, efetuado na forma disposta no artigo 162
do Código Tributário Nacional, comprova a extinção do crédito
tributário, da mesma forma, o mesmo instrumento (no caso, DARF ou
Documento de Arrecadação à Receita Federal, devidamente autenticados
por instituições bancárias autorizadas ao recebimento das mesmas) se
prestam a comprovação do mesmo quando efetuado de forma indevida ou
a maior.
Ainda o Código Tributário Nacional, traz em seus arts. 165 e 166 o
seguinte:
(. . .)
Assim, I. Julgadores, a legislação confere o direito ao contribuinte, não
pode a autoridade julgadora ao seu bel prazer, negar tal direito ao
contribuinte, por discordar do meio eleito pelo contribuinte em apresentar
o comprovante de recolhimento do montante indevidamente recolhido.
Negar esse direito, implica em negar o próprio instituto da compensação.
Enfim, qual é seria a razão de não se conhecer o comprovante anexado
aos autos? Trata-se de questão não enfrentada quando do colegiado
julgador e que fere preceitos já amplamente debatidos em nossa
legislação tributária pátria, e que remete a tempos nem tão recentes assim,
já amplamente debatido em nossos tribunais judiciais e administrativos.
Conclusão
Por todo o acima exposto, requer a Recorrente seja acatado o presente
recurso, para que se reconheça o comprovante do pagamento, não
interessando saber se de forma digital ou não, o que, por garantia de que
já restou feito, segue novamente anexado ao presente recurso, e
determinar a compensação do créditos ora pleiteados, por ser medida de
inteira JUSTIÇA!!”

Por fim, juntou cópia de comprovante de arrecadação, extraído do sitio
virtual da RFB, no montante de R$ 32.092,59 (fl. 49).
Não assiste razão à recorrente.
O PER/DCOMP original (fls. 01 a 05) foi transmitido em 15/10/04 e
informa crédito de R$ 16.792,88, relativo ao período de apuração março
de 2004, referente a pagamento efetuado via DARF, em 15/04/04. Como
este DARF não foi localizado nos registros da RFB, a unidade de origem
não homologou a compensação.
Na manifestação de inconformidade, trouxe argumentos jurídicos e
Pedido de Restituição, datado de 12/01/09.
Por fim, com o recurso voluntário, apresentou comprovante de
arrecadação de COFINS de R$ 32.092,59, realizado em 15/04/04.
A recorrente não cumpriu com seu encargo probatório (art. 373 do CPC).
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-008.151 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.961628/2008-34

Não apresentou provas da legitimidade do crédito que utilizou para
compensação, quais sejam, o DARF de R$ de R$ 16.792,88 e
demonstrativo da base de cálculo, devidamente conciliado com as
escritas contábil e fiscal.
O Pedido de Restituição apresentado com a manifestação de
inconformidade não deve ser apreciado, pois não é objeto do presente. E
o DARF de R$ 32.092,59, anexado ao recurso, não serve como prova,
pois a recorrente não estabeleceu sua conexão com o litígio.
E também não nos cabe adentrar na discussão de direito suscitada –
direito ao crédito de COFINS derivado de compras de produtos sujeitos à
tributação monofásica – pois desacompanhada de elementos de prova.
Portanto, nego provimento ao recurso voluntário.

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente Redator

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital